Tribunal: TJDFT
Processo: 0736173-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736173-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIMPO CONSTRUTORA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE DOS SANTOS FELIX AGRAVADO: JUSBRASIL, LLC D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Olimpo Construtora Ltda. ME contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 206450866 do processo n. 0728149-53.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra JusBrasil LLC, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência. Em suas razões recursais (ID 63444420), relata a agravante possuir apenas um processo judicial ativo no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. Expõe que solicitou administrativamente a ocultação de seus dados, no site de busca da ré, em relação aos processos já arquivados, mas não obteve êxito. Afirma que “no próprio site do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, inexiste a possibilidade de consulta processual pelo nome da parte, assim como em outros Tribunais Regionais do Trabalho. Assim, para ter acesso aos dados processuais é necessário possuir o número do processo específico, no qual se deseja verificar”. Narra também que “mesmo que alguém estranho a lide tente acessar o processo pelo número, o próprio sistema dos Tribunais Regionais do Trabalho ocultam o nome das partes, no qual aparece exclusivamente as iniciais, sem qualquer fornecimento de dados pessoais”. Sustenta não pretender “a remoção dos dados jurídicos, como decisões, andamento processual, número do processo, parte ex adversa, mas tão somente a ocultação dos seus dados vinculados a estes processos arquivados definitivamente”. Defende que, “ainda que considere a empresa JusBrasil como mera provedora de pesquisa, há de se concluir que esta possui a capacidade de alterar as informações, como também evitar a divulgação dos dados pessoais das partes integrantes dos processos judiciais trabalhistas”. Com essa argumentação, alega a distinção do caso concreto em relação ao precedente do STJ, no julgamento do REsp 1.593.249/RJ, bem como em relação ao entendimento firmado pelo STF ao julgar o Tema 786. Aduz, por fim, que a requerida “vai diretamente ao encontro das medidas adotadas pelo próprio Tribunal para a preservação da imagem das partes, tendo em vista que a divulgação destes dados na forma que a agravada realiza, viola a imagem da empresa perante terceiros, o que emaranha o desenvolvimento da atividade empresarial”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a requerida seja compelida a ocultar os dados da autora dos processos trabalhistas veiculados em seu site. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDS 63444425 e 63444426). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a existência concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que, ao menos nesta etapa inicial de apreciação, não se pode afirmar a presença de tais requisitos. Como sumariado alhures, pretende a requerente impor à requerida o dever de desindexação de resultados de busca no tocante a informações relacionadas a processos em que figuraria como parte em pesquisas realizadas junto ao seu banco de dados. Contudo, já é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é possível impor a provedores de aplicações de pesquisa na internet o ônus de instalar filtros ou criar mecanismos para eliminar de seu sistema a exibição de resultados de links contendo o documento supostamente ofensivo." (REsp 1.593.249-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 23/11/2021.) Na mesma linha, há muito restou consolidado naquela Corte a orientação de que "(i) não respondem os provedores objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso" (REsp n. 1.641.133/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017.) No caso, a requerida é responsável por manter e administrar plataforma jurídica com informações processuais e repositório de jurisprudência, além de outras funcionalidades, a serviço dos mais diversos profissionais operadores do Direito. Nesse sentido, em que pese a página veicular informações referentes a processos em que a autora figuraria como parte, é certo que tais informações referem-se a ações (trabalhistas) que não tramitariam em segredo de justiça, e que, portanto, são livremente acessíveis ao público no próprio Tribunal Regional do Trabalho, de onde se originaram. Quadra gizar que, no âmbito de sua plataforma, a requerida apenas realiza o processo de replicação das informações constantes dos sítios de Tribunais, referentes a dados processuais que já se encontrariam publicizados, por força de imperativo constitucional (CRFB, artigo 93, inciso IX). Nesse contexto, a requerida não poderia ser obrigada a retirar o conteúdo do ar, tampouco ser responsabilizada por eventual dano sofrido pela parte autora, em razão de sua atuação, a qual, em princípio, não se afigura contrária à ordem jurídica. Ante o exposto, ausente, na espécie, a probabilidade do direito vindicado, INDEFIRO a tutela de urgência. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que “os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados da busca de determinado termo ou expressão" (AgInt no REsp 1.593.873/SP, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 17/11/2016). Em julgado mais recente, o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva fez ainda importante elucidação quanto à diferença entre a desindexação de conteúdo e a remoção de conteúdo específico: Mesmo com a entrada em vigor do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), ficou mantido o entendimento de que não cabe aos provedores de pesquisa exercer controle prévio de filtragem de resultados de busca ou de determinados arquivos associados a parâmetros de pesquisa definidos por usuários outros daquele serviço de aplicação. Em verdade, revela-se um contrassenso afirmar que aos provedores de aplicações de pesquisa não se pode impor o ônus de promover o controle prévio de seus resultados para fins de supressão de links relacionados com conteúdo manifestamente ilícito gerado por terceiros e impor a eles a obrigação de remover todos os links provenientes dos resultados de busca relacionados aos nomes das partes. É muito importante, por isso, notar que há diferença ontológica entre desindexação de resultados de busca e remoção/exclusão de conteúdo específico constante de páginas precisamente indicadas pelos URLs. (STJ. 3a Turma. REsp 1593249-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/11/2021). Sobre a responsabilidade dos provedores de aplicação, tem-se também julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSBRASIL. EXCLUSÃO DE PROCESSO JUDICIAL DO RETORNO DE PESQUISA. DESVINCULAÇÃO DO NOME E CPF DO AGRAVANTE DO NÚMERO DE PROCESSO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Considerando que os elementos coligidos aos autos de origem até o momento não demonstram, com a segurança necessária, a probabilidade do direito alegado pelo Agravante; no caso, o direito a ter o número de determinado processo judicial excluído da pesquisa realizada no site Jusbrasil e, subsidiariamente, a desvinculação do nome e CPF dele do processo judicial que especifica, afigura-se prudente aguardar a regular instrução processual. 3. Em virtude da ausência de demonstração da probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela de urgência, a medida deve ser indeferida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1909544, 07164108620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 30/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESINDEXAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM PESQUISAS DE INTERNET. FATOS OCORRIDOS EM AMBIENTE PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. HONORÁRIOS FIXADOS EQUITATIVAMENTE. 1. Os provedores de buscas na internet não possuem obrigação de excluir a indexação do nome da autora quando direcionado para reportagens verídicas, ocorridas em ambiente público, sem eventual abuso de direito por parte daqueles. 2. Verificado o valor irrisório da causa e a ausência de proveito econômico, os honorários devem ser estipulados equitativamente (CPC/2015 85 §8o). Fixados em R$ 1.000,00, consideradas as especificidades do caso concreto. 3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1715640, 07150652420208070001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, não é possível verificar, em análise própria a esse momento processual, a existência de distinção entre o caso concreto e o entendimento jurisprudencial sobre a questão, pois o pedido de ocultação de dados, a princípio, é semelhante ao de desindexação de informação. Na mesma linha, as alegações de que a requerida não se trata de simples provedor de aplicação e de que os dados pessoais divulgados não são disponibilizados pelo site de terceiro, de onde as informações foram inicialmente retiradas, demandam maior dilação probatória e não podem ser confirmadas de imediato. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora